Tribunal: TJBA
Processo: 8120199-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120199-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: SINVALDO JOSE GINNARI VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AUSENTES OS REQUISITOS DA LEI N. 8.213/91. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA NO PARTICULAR. VERBA HONORÁRIA PERICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8120199-96.2020.8.05.
0001
, em que figuram, como apelante/apelados,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e SINVALDO JOSÉ GINNARI VIEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS APELOS
,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça